Tribunal: TJSP
Processo: 1029201-53.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Apelação. Revisional contrato bancário de empréstimo pessoal pré-fixado com desconto em conta corrente c.c. indenização por dano moral. Sentença procedência.
1. Juros remuneratórios. Abusividade. Ocorrência. Embora as instituições financeiras estejam dispensadas das restrições da Lei da Usura (Súmula 596 STF) e possam capitalizar juros em periodicidade inferior a um ano (Súmulas 539 e 541

Ementa:

Apelação. Revisional contrato bancário de empréstimo pessoal pré-fixado com desconto em conta corrente c.c. indenização por dano moral. Sentença procedência.
1. Juros remuneratórios. Abusividade. Ocorrência. Embora as instituições financeiras estejam dispensadas das restrições da Lei da Usura (Súmula 596 STF) e possam capitalizar juros em periodicidade inferior a um ano (Súmulas 539 e 541 STJ), não poderão convencionar taxas de juros exageradas, abusando da vulnerabilidade do mutuário. Infringência do artigo 51, § 1o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, diploma aplicável às instituições financeiras por força da Súmula 297 do STJ. Constatado o abuso, a revisão judicial far-se-á necessária, adotando-se a taxa média divulgada pelo Banco Central, critério objetivo reconhecido pelo E. STJ em seus julgados.
2. Dano moral não configurado. Dissabor experimentado em razão das cláusulas impugnadas é decorrência inevitável do negócio praticado, cuja reparação é alcançada e se encerra na revisão judicial do contrato. Recurso da ré parcialmente provido.